Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702026-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA EMBARGADO: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto (ID 63200138). Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa no sistema. I. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora